Tribunal: STF
Processo: Rcl 48968
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. ADI 3.395. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, porquanto a decisão proferida na ADI 3.395 não tratou especificamente da questão relacionada à competência para julgar demandas propostas por servidores públicos submetidos ao regime celetista. 



    2. Agravo regimental desprovido.